Tribunal: TJBA
Processo: 8001082-33.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001082-33.2024.8.05.0111

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RENATO DE JESUS SANTOS

Advogado(s): LUCIANO NEVES DE ALMEIDA, EDLEUZA ALVES VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CP). AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE TESTEMUNHO INDIRETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA IRREPREENSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Itabela/BA, que condenou o Apelante pela prática dos crimes de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em concurso material. A pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão de suspensão condicional da pena (
sursis
). O Apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, ao não analisar especificamente a tese defensiva de invalidade do depoimento de testemunha indireta ("de ouvir dizer"); e (ii) se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima em cotejo com o laudo pericial e o depoimento da filha do réu, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) não exige que o magistrado analise, uma a uma, todas as teses defensivas, desde que sua decisão, devidamente motivada, seja logicamente incompatível com os argumentos rejeitados. No caso, a condenação foi fundamentada em um conjunto probatório sólido, composto pela palavra da vítima e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 95346262), não se baseando exclusivamente no testemunho indireto questionado, que serviu apenas como elemento de corroboração contextual. Ademais, a Defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto, sendo aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do Código de Processo Penal)
.

A materialidade do crime de lesão corporal leve está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 95346262), que atestou a existência de "Equimose de cor arroxeada no terço médio do antebraço direito", lesão compatível com a agressão narrada pela vítima. A autoria, por sua vez, foi solidamente demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima (ID 95348431), que possui especial relevância probatória, especialmente por estar em harmonia com a prova pericial.

O depoimento da filha do Apelante, que negou a agressão, foi corretamente analisado com ressalvas pelo juízo de origem, em razão do seu vínculo afetivo e de contradições em seu próprio relato, como o fato de ter mandado a vítima fugir, o que reforça a existência de uma situação de hostilidade. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) também restou configurado, pois a promessa de mal injusto e grave ("Vou te matar agora"), proferida em um contexto de agressão física e animosidade prévia, demonstrou idoneidade para intimidar a vítima.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, respeitando o sistema trifásico e os princípios da proporcionalidade e da individualização. As penas-base foram fixadas no mínimo legal, e o regime inicial aberto, assim como a concessão do
sursis
, mostraram-se adequados. Diante da robustez do acervo probatório, não há que se falar em dúvida razoável que justifique a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8001082-33.2024.8.05.0111
, provenientes da Comarca de Itabela/BA, figurando como Apelante
RENATO DE JESUS SANTOS,
Advogado
s Béis.
LUCIANO NEVES DE ALMEIDA, EDLEUZA ALVES VIANA

e, Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.